Tribunal: STF
Processo: Rcl 32086
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e provido, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.